Tribunal: TJMT
Processo: 1023727-13.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023727-13.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALICE DA SILVA MARTINS - CPF: 079.741.751-68 (EMBARGANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), ARMANDO DUQUE ROSA - CPF: 109.769.141-15 (EMBARGADO), EVELEN NATIELLI DE OLIVEIRA - CPF: 044.328.531-40 (ADVOGADO), A D ROSA BEBIDAS - CNPJ: 74.027.012/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), A D ROSA BEBIDAS - CNPJ: 74.027.012/0001-46 (EMBARGANTE), EVELEN NATIELLI DE OLIVEIRA - CPF: 044.328.531-40 (ADVOGADO), ARMANDO DUQUE ROSA - CPF: 109.769.141-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. TEMA 290/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos de embargos de terceiro, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 290 do STJ e da Súmula 375 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Tema 290 do STJ estabelece que, a partir de 09/06/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução fiscal, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ.

4. A alienação do bem ocorreu anos após a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, caracterizando presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

5. Inexistem vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A alienação de bem após a inscrição do débito em dívida ativa, na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude à execução fiscal, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 290/STJ (REsp 1.141.990/PR); Súmula 375/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALICE DA SILVA MARTINS
contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 1023727-13.2022.8.11.0003, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, determinando o reestabelecimento da restrição efetuada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2132-05.2004.8.11.0003, sobre o imóvel identificado pela matrícula nº 20.138 (Id: 238123657).

Inconformada, a parte embargante argumenta que esta colenda Turma Julgadora incorreu em obscuridade e contradição, alegando que no presente caso não se aplica o Tema 290 do STJ e devendo ser aplicada a Súmula 375 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios de obscuridade de contradição apontados (Id: 238340158).

A parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela ausência de hipótese para oposição de embargos de declaração, almejando o não acolhimento (Id: 239809152).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALICE DA SILVA MARTINS
contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiros opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A parte embargante argumenta que a decisão colegiada prolatada anteriormente foi obscura e contraditória, alegando
que no presente caso não se aplica o Tema 290 do STJ e devendo ser aplicada a Súmula 375 do STJ
.

Em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, ressalta-se que, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 290, elucidou que
as aquisições realizadas após o dia 09 de junho de 2005, quando já existente inscrição em dívida ativa, configuram fraude a execução
. Vejamos:

TEMA 290 - STJ:

“Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
tem reafirmado de maneira contundente a mesma compreensão acerca da matéria, no sentido de que a presunção de fraude é absoluta nas hipóteses de alienação de bem em momento posterior à inscrição da dívida ativa
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro objetivando livrar da penhora o veículo objeto de restrição à transferência determinada nos autos de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a Shanghai Veículos Ltda. e outro. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para cancelar o impedimento judicial (restrição à transferência) que recai sobre o veículo. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer a ocorrência de fraude à execução fiscal e, como consequência, julgar improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, definir se a alienação de bem inscrito em dívida ativa caracteriza, de forma inequívoca, fraude à execução fiscal. Assim, fica evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
III - O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.141.990/PR (Tema n. 290/STJ), firmou entendimento de que a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude (iure et de iure), sendo irrelevante a apuração da boa-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.696.705/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 11/2/2020 e EDcl no AgRg no AREsp n. 639.842/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).
IV - Agravo interno improvido.” ( AgInt no REsp 1882240/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA PACÍFICA. 1. Conforme tese definida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.141.990/PR, repetitivo,
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução
. 2. No caso dos autos, o recurso do Estado do Paraná foi provido para julgar improcedente os embargos de terceiros, tendo em vista situação caracterizadora de fraude à execução e porque é irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1895302/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) (destaquei)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está em consonância com a tese fixada no repetitivo. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vidência da Lei Complementar nº 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a apuração de boa-fé do terceiro adquirente
.” (TJ-MT 00082406420158110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ART. 185 DO CTN REALIZADA PELA LC 118/2005 – VÍCIO CONFIGURADO – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NULIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DA CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ – AVERBAÇÃO DA PENHORA EM DATA ULTERIOR À COMPRA DO BEM IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que: “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).
Segundo o Tema nº 290, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005), sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. Assim, não se aplica ao caso o enunciado da Súmula nº 375 do STJ
. Da mesma forma, em respeito ao princípio da especialidade, não há como aproveitar o disposto no art. 792, II, do CPC. Como a alienação do bem imóvel se deu quase 02 (dois) anos após a citação válida do devedor,
é de se reconhecer a fraude à execução em detrimento da Fazenda Pública Estadual. Sentença Reformada. Recurso Provido
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0005660-15.2016.8.11.0007, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/10/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CONFIGURADA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ – PRESUNÇÃO DE FRAUDE – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que
“b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"
; ( REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).
Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005) -, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. Sentença mantida. Recurso não provido
.” (TJ-MT - AC: 10142950720218110002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023) (destaquei)

Desse modo, considerando que, no caso dos autos, a venda do imóvel ocorreu anos após a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal (Id: 220705777), resta caracterizada a presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN,
sendo irrelevante o fato de que o lançamento da restrição

sobre o bem somente tenha se aperfeiçoado após a alienação pela executada
.

Assim, conclui-se que a boa-fé do terceiro, ora apelado,
revela-se irrelevante em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, a preconizar a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude à execução na hipótese e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade, de sorte que se impõe a reforma da sentença ora combatida
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
.” (TJ-MT 10228289220208110000 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/12/2022) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024